Tribunal: TJDFT
Processo: 0716709-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em que pese o evidente valor probante dos depoimentos policiais, esses não são absolutos e devem ser cotejados com os demais elementos.
2. Inexistindo nos autos provas suficientes para a condenação do acusado, é imperiosa a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Apelação conhecida e provida.